Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743021-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR MELO DANTAS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por VICTOR MELO DANTAS em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., visando reformar a decisão ID origem 161970117, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0743900-51.2022.8.07.0001. Na decisão ID 52516187, deferi parcialmente a antecipação de tutela requerida para determinar a inclusão da restrição de transferência do veículo em discussão, permanecendo o encargo de depositário fiel na pessoa indicada na certidão ID origem 171927347, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso. O Departamento de Trânsito do DF (Detran/DF) informou o cumprimento da liminar (IDs 53146459, 53146460, 53146461, 53146462 e 53146463). A Segunda Turma Cível, por meio do acórdão 1843293 (ID 58307029) acolheu o voto deste Relator, negou provimento ao presente agravo de instrumento e foi revogada a antecipação de tutela deferida parcialmente no ID 52516187, porém não houve nova comunicação ao DETRAN/DF. O BANCO VOLKSWAGEN S.A. requer o desarquivamento dos autos e a baixa da restrição inserida em 27/10/2023 no prontuário do veículo, mediante expedição de ofício ao DETRAN/DF (ID 61231847). É o breve relatório. DECIDO. Consoante norma do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 87, I, do regimento Interno do TJDFT, incube ao Relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal. Tendo em vista que esta 2a Turma Cível desta Corte revogou a antecipação de tutela deferida parcialmente no ID 52516187 e não houve nova comunicação ao DETRAN/DF determino com urgência, a expedição de ofício ao DETRAN/DF comunicando que a decisão ID 52516187 foi revogada e para que seja feita a exclusão da restrição de transferência do veículo A3 SEDAN PERFORMANCE BLAC, Chassi WAUAFEGY5NA010873, Placa RER6I60, Renavam n. 1284890551, ano modelo 2021/2022, no sistema do Detran/DF. Encaminhe cópia desta decisão, do acórdão 1843293 (ID 58307029), certidão ID 59724802 e demais documentos necessários ao cumprimento da diligência. Dou à presente decisão força de mandado. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator